Tribunal: TJES
Processo: 0002051-32.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Furto
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002051-32.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ USLEY PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELA
ÇÕES
CRIMINA
IS.
RECEPTAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES E FURTO QUALIFICADO. DELITO DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não procede o pedido absolutório pelo delito de receptação formulado pelo apelante Alessandro, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim policial unificado e o auto de apreensão, assim como a autoria já que os corréus, também atestaram, em interrogatório judicial, que vendiam o material objeto do crime para o acusado.

2. Havendo reprovabilidade no vetor culpabilidade, já que o acusado Alessandro utilizava os objetos de furto e roubo para fomentar outros crimes, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

3. Correta a exasperação da pena-base do apelante José Usley, já que reconhecidas duas circunstâncias negativas, decorrentes dos motivos e das consequências extrapenais, o que impede a fixação da pena-base no patamar mínimo.

4. Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002051-32.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ USLEY PEREIRA, ALESSANDRO LIMA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
ALESSANDRO LIMA VIEIRA
e
J
OSÉ U
E
SLEY PEREIRA,
contra a sentença de fls. 125/136-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para condenar os recorrentes nos seguintes termos:

-
ALESSANDRO
:

pelo crime de receptação simples (art. 180,
caput
,
do CP), às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos. Restou absolvido pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).

-
JOSÉ
UESLEY
:

pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), por duas vezes, e pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso formal de crimes (art. 70, do CP), além do crime de furto por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP), tudo em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, após detração penal, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Restou absolvido pela prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP), por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).

Na mesma sentença, o magistrado condenou também o réu AMÓS DA RESSURREIÇÃO SANTOS ANTUNES, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP), absolvendo-o, contudo, da prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III) e associação criminosa (art. 288, do CP), por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP). Embora devidamente intimado (fl. 144), este manifestou o desejo de não recorrer da sentença.

Registro, ainda, que, conforme decisão às fls. 64/65, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado CÉSAR NERY, em virtude da necessidade de instauração de sua insanidade mental, passando a ser processado nos autos nº 0000810-86.2020.8.08.0062.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 10 outubro de 2019, o apelante
J
OSÉ UESLEY
, com mais dois indivíduos, mediante grave ameaça e com simulacro de arma de fogo, assaltaram uma lanchonete localizada na praça Dona Carmem, em Piúma-ES, subtraindo 05 (cinco) aparelhos celulares das vítimas, além de R$ 700,00 (setecentos reais) e 01 (um) relógio.

Discorre ainda a peça acusatória que no dia posterior – 11/10/2019 – o recorrente
JOSÉ UESLEY
, em conjunto com outros denunciados, furtaram de uma igreja localizada no bairro Piuminas, em Piúma-ES, uma 01 (uma) televisão, 01 (um) notebook e 01 (um) monitor de computador.

Esclarece a peça vestibular que o apelante
ALESSANDRO
recebeu os produtos provenientes dos crimes cometidos pelos corréus.

Em razões recursais (fls. 145/158), a defesa de
ALESSAND
R
O
pugna por sua absolvição, por entender que não há provas da prática do delito narrado na denúncia, pretendendo ainda, de forma alternativa, a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

PREQUESTIONA a matéria trazida à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Razões da defesa do apelante
JOSÉ
UESLEY
(fls. 167/171), em que pleiteia apenas a redução da pena-base, para o patamar mínimo legal, de modo a modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido.

Quanto ao delito de receptação, o farto conjunto probatório, especialmente o boletim policial unificado de fls. 02/08-verso, o auto de apreensão de fls. 57 e a prova oral produzida em Juízo (mídia fls. 92), demonstram a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante
A
LESSANDRO
.

Ademais, os corréus de roubo JOSÉ UESLEY, CESAR NERY (que teve o processo desmembrado) e AMÓS DA RESSURREIÇÃO (que não recorreu), também atestaram que vendiam o material objeto do crime para o acusado
ALESSANDRO
, como se vê dos interrogatórios colhidos na seara judicial (mídia fls. 92) e na fase policial (fls. 43).

Outrossim, diferentemente do que quer fazer crer a defesa, a condenação do aqui apelante
ALESSANDRO,
não está lastreada somente nos depoimentos dos corréus, pelo contrário, tais elementos só reforçaram a prova já produzida, consubstanciada no auto de apreensão e no depoimento de testemunha em Juízo, de modo que é inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Em trato continuativo, no que se refere a alegação de que a pena-base foi fixada de forma exacerbada e acima do mínimo legal, tenho que melhor sorte não assiste ao recorrente Alessandro.

Isto porque, houve reprovabilidade no vetor culpabilidade, já que o acusado utilizava os objetos de furto e roubo para fomentar outros crimes, o que autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal, dada a existência de circunstância negativa.

Indo adiante, agora em relação apelante
J
OSÉ U
E
SLEY
, esclareço que a pena-base foi majorada pois existentes duas circunstâncias negativas, decorrentes dos motivos e das consequências extrapenais.

Como resta clarividente na sentença
“
os motivos lhe são desfavoráveis, já que a prática do crime advém da opção de obter dinheiro fácil para o prazer de usar drogas”, discorrendo ainda que “as consequências extrapenais foram relevantes, eis que os objetos e valores furtados não foram recuperados, causando prejuízo às vítimas.
”

Nesta toada, tenho que a exasperação realizada é correta e proporcional, sendo inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 3632389),
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSO E NEGAR A AMBOS PROVIMENTO.